Tribunal: TJSP
Processo: 1021521-77.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Requerida que não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do apelado – Sentença mantida - Recursos não providos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021521-77.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado SB SOARES INFORMATICA - ME, é apelada/apelante TEREZINHA
OLIVEIRA SANTOS EMILIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021521-77.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 36977
APEL.No: 1021521-77.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : SB SOARES INFORMATICA - ME
APDO. : TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS EMILIO (JUST GRAT)
*CONTRATO Prestação de serviços educacionais Requerida
que não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do apelado Sentença mantida - Recursos
não providos*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente e declarou
inexigíveis os débitos e rescindiu o contrato, o pedido e condeno a requerida
em custas e honorários advocatícios arbitrados em R$3.500,00 com juros da
intimação para pagamento e correção desta data.
Há embargos de declaração acolhidos para o fim de
complementar o dispositivo final passando a ter a redação "Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE declaro inexigíveis os débitos e rescindido o contrato, o
pedido e condeno a requerida em custas e honorários advocatícios arbitrados
em R$3.500,00 com juros da intimação para pagamento e correção desta
data, tornando-se definitiva a tutela para que a parte requerida se abstenha
de lançar cobranças e apontamentos restritivos no nome da autora nos
cadastros de inadimplementes”.
Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o
presente recurso, alegando, em suas razões, que ao contrário a requerida
trouxe aos autos farta documentação comprovando que nunca houve
promessa ou garantia de emprego. Considerando que sem fatos não há
direito, como demonstrada a inverdade das alegações de fato criadas pela
autora, seu suposto direito material fica sem o seu essencial substrato fático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021521-77.2019.8.26.0564 -Voto no
3
devendo o pedido ser rejeitado. Por fim, requer seja a apelada condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando este
no máximo admitido legalmente, no caso de sucumbência. Pede o provimento
do recurso.
Apela a requerente aduzindo, em apertada síntese, que
judicialmente seja determinado o cancelamento e a baixa do apontamento
negativo havido sobre os dados da apelante, expedindo ofício a serasa e ao
scpc. Por fim, caso não seja o entendimento pela expedição de ofícios, seja a
r. sentença reformada, para que o apelado adote as providências pertinentes
para promover a exclusão do nome da apelante de quaisquer cadastros de
consumidores inadimplentes, assim como o cancelamento de qualquer
protesto, registro de débito ou cobrança efetuada, com aplicação de multa
diária. Pede o provimento ao recurso.
Recurso recebido, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
A magistrada a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões dos apelantes.
E de fato, o que se verifica na hipótese em exame, é que
não houve a específica impugnação sobre a oferta de emprego, oferta essa
que configura publicidade abusiva e por conseguinte descumprimento
contratual por parte da fornecedora se não cumprida que afasta a viabilidade
de cobrança de qualquer multa, pois neste caso quem se torna inadimplente é
o fornecedor.
Se não bastasse, a informação da parte autora de que
firmou distrato com abatimento da multa, condicionado ao pagamento das
parcelas em aberto, também não foi especificamente controvertido, por outro
lado, a própria circunstância da autora ter adimplido todas suas parcelas em
atraso com um acréscimo de R$ 125,00 a título de multa é evidência que a
versão da autora é maus substancial do que a da requerida, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021521-77.2019.8.26.0564 -Voto no
4
asseverou o magistrado.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
333 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso, o artigo 131 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021521-77.2019.8.26.0564 -Voto no
5
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
E arremata: “Logo, há que se reconhecer que este contrato
já estava rescindido por multa acordo, tornando assim abusiva a pretensão de
cobrança de outros valores posteriores ao distrato, como abusiva a própria
cobrança por meio de mensagens de texto.
Quanto à multa, não se justifica se não evidenciado intento
de furtar ao cumprimento da sentença” (fls.57).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021521-77.2019.8.26.0564 -Voto no
6
MAIA DA ROCHA
Relator